Tribunal: TJMT
Processo: 1003250-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003250-41.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (EMBARGADO), GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (EMBARGADO), LEANDRO DA SILVA BUENO - CPF: 965.885.001-49 (EMBARGANTE), RAFAEL APARECIDO GONCALVES - CPF: 012.961.021-65 (ADVOGADO), SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DONIZETE APARECIDO BUENO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BATISTA DE FRANCA - CPF: 274.664.421-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA TRINDADE - CPF: 424.384.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 345.634.821-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES BATISTA DE SOUZA - CPF: 205.224.791-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ALEXANDRE POLO - CPF: 117.480.848-95 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON BIAZI - CPF: 927.870.101-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO NETO DA SILVA - CPF: 482.008.161-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HOLDER DANNY LOPES DA SILVA - CPF: 945.620.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOACIR LUIZ DA SILVA - CPF: 608.257.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR BATISTA DE SOUZA - CPF: 819.776.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO DOS SANTOS FEITOSA - CPF: 012.186.481-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CECILIA GENEROSO DA SILVA - CPF: 345.468.981-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIVALDO GOMES DOS SANTOS - CPF: 880.077.821-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PAOLLA DERY LIMA DE SOUZA - CPF: 054.430.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA FERREIRA MIRANDA - CPF: 934.280.301-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIVAN RAMOS DA SILVA - CPF: 545.292.711-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO TADEU GENEROSO DA SILVA - CPF: 029.773.988-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA DE ALMEIDA RAIMUNDO - CPF: 004.814.801-61 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDEBERG FARIA DE SOUZA - CPF: 432.995.121-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – IMISSÃO NA POSSE – POSSIBILIDADE – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA PELA PARTE AGRAVANTE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LEANDRO DA SILVA BUENO, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso.

A parte embargante aduz que a omissão ocorre quando a decisão deixa de considerar matéria (fática ou de direito) trazida e amplamente debatida nos autos.

Diante do exposto, requer sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos para que sejam sanados os vícios, atribuindo-se efeitos infringentes, para o fim de acolher os argumentos esposados e cassar a sentença e anular o processo, ou subsidiariamente, reformá-la, nos termos do recurso de apelação.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 172823691.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há
omissão
quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a
contradição
ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Feitas essas digressões, constata-se que os embargantes não conseguiram, seja por via do RED ou do REsp, a concessão de efeito suspensivo, de modo que, a toda evidência, admite-se o manejo do cumprimento provisório de sentença, nada impedindo seja determinada imediata expedição do mandado de desocupação compulsória.

Inclusive, entendo que a determinação nem carece de ser proferida em sede de antecipação de tutela, já que se busca a satisfação de uma tutela específica, nos moldes do art. 536 do CPC.

Partindo disso, cumpre ressaltar que se busca com a caução promover a indenização da parte contrária caso seja alterado o provimento que embasa o cumprimento provisório.

Por essa razão, a parte embargada não se furtou em ofertar garantia real suficiente para reparar eventuais danos que poderiam ser causados em razão de decisão desfavorável, no caso, o imóvel de sua propriedade e objeto da lide.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023